Tribunal: TJBA
Processo: 8003393-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003393-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA

APELADO: SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, MICHEL GRUMACH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00(-). RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando o Apelante sua majoração para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a ocorrência de fraude bancária perpetrada contra o autor, na qual a instituição financeira requerida inscreveu indevidamente seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, com utilização de documentos falsos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo.

Na quantificação do dano moral, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do agente e a função pedagógico-punitiva da reparação.

O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pelo autor e para cumprir a finalidade pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos documentos apresentados.

Consoante a Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 188, I, do CC; Art. 19 do CPC; Art. 85, §11, do CPC; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80483174020218050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003393-86.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante ELTON LUIZ FREITAS MOREIRA e como apelada SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-08